Tribunal: TJPA
Processo: 0800195-82.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800195-82.2023.8.14.0000

PACIENTE: EDUARDO MENDES DAS MERCES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR –
ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – NÃO SE MOSTRAM COMO ÓBICE PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – NÃO CABIMENTO – ORDEM DENEGADA. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. O juízo
a quo
fundamentou devidamente a decisão que manteve a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88;

2. As condições pessoais favoráveis

nos termos da súmula 08 do TJE/PA, "as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
HABEAS CORPUS
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva".

3. Não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública.

Ordem DENEGADA, nos termos da fundamentação do voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
para lhe denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogada em favor de

EDUARDO MENDES DAS MERCES
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os art. 647 e 648, I, do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal de Tucurui/PA nos autos do processo judicial eletrônico nº 0806063-86.2022.8.14.0061.

Alega o impetrante, em síntese, que o paciente, foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, tendo a sua prisão convertida em prisão preventiva no dia 10/12/2022.

Afirma que o paciente está sofrendo coação ilegal em seu direito de locomoção em razão da decisão que decretou sua prisão preventiva, uma vez que o
decisum
não apresenta a devida fundamentação, mostrando-se genérica, visto que “
a conduta do paciente seria grave, e que a quantidade de drogas com ele encontrada, atrelada a necessidade de se garantir a credibilidade do Poder Judiciário fariam com que sua liberdade plena poria em risco a Ordem Pública”.

Declina que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primário.

Subsidiariamente, afirma ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Por tais razões, requer
liminar
para que seja posto em liberdade. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 13-120.

Indeferi a liminar
(ID nº 12334538).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(ID nº 85178460).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(ID nº 12665967).

É o relatório.

VOTO

O presente Habeas Corpus consubstancia-se no constrangimento ilegal, ante a ausência dos requisitos da prisão preventiva, bem como fundamentação inidônea do decreto prisional, ressaltando que o coacto detém predicados pessoais favoráveis, requerendo, ao fim, a revogação da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura em favor do paciente, com aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

Extrai-se da denúncia, que, no dia 09/12/2022, o ora paciente foi preso em flagrante por possuir e trazer consigo 5 (cinco) petecas pequenas embaladas com características de mercancia e um tablete prensado de substância entorpecente popularmente conhecida como ‘maconha’, destinados à traficância, R$130,00 (cento e trinta reais) em notas trocadas e um aparelho celular.

Em resposta, a autoridade coatora, informa em síntese que:

“(...) EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA:

O paciente encontra-se PRESO desde o dia 09 de dezembro de 2022. O Juízo Plantonista, homologou o auto de prisão em flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente, tendo em vista haver indícios de autoria e materialidade delitiva.

Além disso, argumentou que a segregação cautelar do paciente é imprescindível para a garantia da ordem pública (CPP, art. 312), diante da periculosidade do paciente e da gravidade concreta do delito, face a quantidade de entorpecentes e o fato do paciente ter oferecido resistência, sendo necessário o uso de forca e algemas para conter o paciente, o que evidencia a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão cautelar.

A medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais. (...)”

Sabe-se que
a
prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Analisando cuidadosamente a decisão que decretou a prisão preventiva, vislumbro que o juízo monocrático fundamentou adequadamente a necessidade da segregação cautelar do paciente, para resguardar a garantia da ordem pública, diante da periculosidade do paciente e da gravidade concreta do delito, face a quantidade de entorpecentes e o fato do paciente ter oferecido resistência no momento de sua prisão.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a decisão que manteve a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

Ademais, no que concerne às eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, ressaltamos que, apesar de não ostentar antecedentes criminais, conforme dito alhures, há informações de registros pela prática de atos infracionais análogos a delitos da mesma natureza, quando o mesmo era menor de idade, o que evidencia contumácia na prática delitiva e propensão à vida criminosa.

Portanto, não se vislumbra, por ora, nenhuma ilegalidade capaz de justificar estar o paciente sofrendo constrangimento ilegal por força de sua prisão, uma vez calcada nos fundamentos legais que a autorizam, carecendo de argumentos plausíveis o que foi sustentado pelo impetrante.

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
do
writ
e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 06/03/2023